Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700353-32.2020.8.07.0000 Agravante MAURO SANTOS RIBEIRO Agravados CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e BANCO DO BRASIL SA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURO SANTOS RIBEIRO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento (processo no 0702683-04.2017.8.07.0001). A decisão agravada acolheu a preliminar de incompetência formulada pela parte requerida e determinou a remessa dos autos a uma das Varas do Trabalho (ID 52033963). Narra a peça recursal ser inviável a proposição da presente demanda na justiça do trabalho, eis que o Autor se aposentou em 18/03/2013, e a presente demanda foi proposta apenas em 29/03/2017, extrapolando a prescrição bienal prevista no art. 11, da CLT. Ademais, afirma que a pretensão intentada contra o ex-empregador não é de natureza trabalhista, não se confundindo com a pretensão indenizatória mencionada no item II, do Tema 955/STJ. Assevera que se o agravo não for recebido em seu caráter suspensivo, a decisão do Juiz Monocrático resultará ao Agravante danos graves ou de difícil reparação, haja vista que o autor correrá o risco de não fazer valer um direito resguardado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, eis que será inviável a recomposição das reservas da PREVI, bem como inexiste qualquer possibilidade de perquirir indenização trabalhista após o decurso do biênio pós rescisão contratual. Afirma ser necessária a manutenção integral do feito na justiça comum haja vista que no REsp 1.370.191/RJ foram fixadas teses em sede de recurso repetitivo sobre a viabilidade de inserir-se o patrocinador no polo passivo de demandas envolvendo participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, que tenham por objeto o plano previdenciário. Dessa forma, afirma que o colendo STJ decidiu que o Banco patrocinador tem legitimidade passiva quando a matéria afetada se origina de um ato ilícito cometido pelo patrocinador, fato perfeitamente amoldado ao presente caso. Aduz que como o não pagamento das contribuições à PREVI no tempo adequado somente seu deu em razão do não pagamento de horas extras, pelo Banco do Brasil S/A (fato consolidado na coisa julgada trabalhista), tem-se que é obrigação do ex-empregador reparar quaisquer danos causados à Autora e à PREVI em razão de seu ato ilícito, nos termos do art. 186 e 927, do Código Civil. Esclarece que a PREVI deve ser condenada a revisar o benefício da associada, nos exatos termos em que se pleiteou na petição inicial, e o Banco do Brasil S/A deve ser condenado a integralizar a reserva matemática junto à PREVI, necessária para suportar a referida revisão. Assim, entende ser patente a competência da Justiça Comum para análise dos pedidos formulados pelo Autor contra ambos os Réus. Dessa forma, requer seja deferido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para determinar a manutenção integral do feito sob a jurisdição da Justiça Comum. É o relatório. Segundo os art. 1.019, I e 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É da competência da Justiça Comum o julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar referente à responsabilização do patrocinador quanto à recomposição da reserva matemática junto à entidade de previdência complementar, nos casos abrangidos pela modulação dos efeitos prevista no REsp 1.312.736/RS, seja mediante pretensão de regresso, seja pela via indenizatória (EDcl no EResp 1.557.698/RS). No caso, o Banco do Brasil ocupa a posição de patrocinador e o autor, de participante, não se vislumbrando relação empregatícia entre eles. Dessa forma, a obrigação do Banco do Brasil concerne à sua posição de patrocinador em plano de previdência fechada, de modo que os valores por ele vertidos ou que deveria verter não integram o contrato de trabalho. Nesse sentido, colaciono recente entendimento deste TJDFT: “(...)4. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, nos EDcl no EResp 1.557.698/RS, a competência da Justiça Comum para julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar no tocante à busca pela responsabilização do patrocinador quanto à recomposição da reserva matemática junto à entidade de previdência complementar, nos casos abrangidos pela modulação dos efeitos prevista no REsp 1.312.736/RS - como o presente -, seja mediante pretensão de regresso, seja pela via indenizatória. 5. O patrocinador (ex-empregador) é parte legítima para atuar em litígios em que se busca a revisão de benefício de previdência complementar em razão de ato ilícito praticado pelo empregador, consistente na falta de pagamento da correta remuneração durante o vínculo empregatício e inclusão tardia das horas extraordinárias no cálculo da complementação de aposentadoria do autor, consoante a hipótese prevista no Recurso Repetitivo n.o 1.370.191/RJ - Tema n.o 936, item II, bem como assentado nos EDcl nos EREsp 1557698/RS. 6. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.312.736 (Tema n.o 954/955) tenha reorientado o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, passando a considerar inviável a inclusão de reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, por desafiar o regime de capitalização, aquela Corte não deixou de observar os riscos que tal pronunciamento poderia acarretar à segurança jurídica, tendo em vista as inúmeras demandas ajuizadas perante a Justiça Comum com esteio na pacífica jurisprudência da Justiça Trabalhista a respeito de tal questão. 7. Em atenção à modulação de efeitos promovida pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser excepcionalmente garantido o direito à revisão do benefício de previdência complementar do autor, ressalvada, contudo, a necessidade de recomposição da reserva matemática da entidade de previdência, com valores baseados em estudo técnico atuarial, realizado em sede de liquidação de sentença. Assim, não se revela suficiente o recolhimento extemporâneo da contribuição relativa aos valores que não foram oportunamente entregues à entidade de previdência privada”. (07075053620178070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2019) “(...) 1. O pedido de recomposição da reserva matemática, formulado contra o Banco do Brasil, é matéria de competência da Justiça Comum, porquanto decorre da qualidade de patrocinador do plano de previdência fechada da PREVI. Os valores vertidos pelo patrocinador ao plano não integram o contrato de trabalho nem a relação de emprego, arts. 114 e 202, §2o, da CF. (...) (07227205220178070001, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 05/08/2019”) Sendo assim, com base no artigo 1.019, I c/c 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo formulado e suspendo a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de janeiro de 2020 JOAO EGMONT Relator